Tribunal: STF
Processo: RMS 21458
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO.
FUNGIBILIDADE. MILITAR. PROMOÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA:
IMPOSSIBILIDADE.
           I. CONVERSAO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL.  C.F., ART. 102, II, "A".
           II. PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO  DE SUBOFICIAL, NA INATIVIDADE,
COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, SOBRE O FUNDAMENTO DE QUE COLEGAS
SEUS OBTIVERAM DECISÃO JUDICIAL FAVORAVEL E QUE ESTAO ELES EM
SITUAÇÃO IGUAL: PEDIDO IMPROCEDENTE: A UMA, PORQUE NÃO DEMONSTRADA
A IGUALDADE DE SITUAÇÃO; A DUAS, PORQUE A EXTENSAO PURA E SIMPLES
DA COISA JULGADA NÃO SERIA POSSIVEL, PORQUE ESTA NÃO PREJUDICA E NEM
BENEFICIA A TERCEIROS.
           III. RECURSO NÃO PROVIDO.